Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. RESIDÊNCIA PERMANENTE DA FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O bem de família instituído em lei, a teor do disposto no art. 5o da Lei n. 8.009/90, é considerado como a residência em um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Precedentes. (Acórdão 1356854, 07080662420218070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1364688, 07092459020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1329476, 07509925420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Comprovado que o imóvel preenche os requisitos da Lei n. 8.009/90, desconstitui-se a penhora realizada.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.